Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707336-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 60268289 do processo originário) que, nos autos da ação civil pública no 0702202-82.2020.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão de todos os procedimentos odontológicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas. Eis o teor do decisum agravado: “(...) Não obstante as razões apresentadas, não há razão para se determinar a suspensão do atendimento odontológico como se requer. O alegado risco de contaminação não pode ser presumido genericamente, devendo ser apurado em concreto, considerando-se a condição de saúde do paciente e também dos profissionais atendentes, além do local onde será prestado o serviço. Nesse sentido, não procede o argumento do SODF baseado no art. 6o, VIII, da Lei 8080/1990, pois a previsão de que os entes sindicais podem requerer a interdição de ambientes de trabalho que se mostrem nocivos aos trabalhadores depende de evidência concreta do risco alegado. Esse dado, contudo, não existe em relação ao atual surto de COVID-19, ao menos por ora, não havendo demonstração de todo e qualquer atendimento, por si só, exponha os pacientes e profissionais odontologistas a risco de contaminação. Observe-se que as medidas restritivas devem sempre ser excepcionais. Apenas se justificam quando a preservação da saúde pública se revele mais relevante do que o direito individual do paciente de obter o atendimento odontológico já agendado. Vale acrescentar que o Decreto 41512/2020 criou o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue, composto por autoridades de diversas áreas, com atribuição de monitorar continuamente a situação diária do Coronavírus no Distrito Federal. Ou seja, há uma mobilização ampla do Poder Público para avaliação constante da situação e adoção das medidas que se mostrarem necessárias. Não se justifica, por isso, impor a suspensão de todo e qualquer atendimento eletivo odontológico, de forma indiscriminada, porque o requerente considera essa medida mais acertada, em detrimento da competência atribuída ao Grupo Executivo, em cuja composição constam profissionais de saúde com conhecimento acumulado e que dispõem de evidências e informações técnicas aptas a amparar, em princípio, a decisão de manter o atendimento ambulatorial odontológico. A intervenção judicial sobre a atividade de gestão de políticas públicas configura medida extraordinária, a ser adotada em situações específicas caracterizadas pelo descumprimento de preceitos fundamentais de garantia de direitos sociais, com a persistência de omissão injustificada das autoridades competentes quanto ao atendimento das finalidades sociais e jurídicas que integram sua esfera de atuação. No caso, não se verifica tal situação, devendo-se preservar, em princípio, a autonomia discricionária das autoridades administrativas competentes. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. (...)” Irresignada, a entidade sindical interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15309980, p. 1/26), argumenta que seria necessária a “suspensão dos procedimentos eletivos relacionados as atividades odontológicas no âmbito do Distrito Federal, afim de que se minimize os riscos de contágio do COVID19, evitando-se a exposição tanto dos profissionais quanto da população ao agente viral.” (p. 4). Narra que diversos decretos foram editados pelo Governador do Distrito Federal sobre o controle da epidemia no âmbito desta unidade federativa e que o Conselho Federal de Odontologia já se manifestara perante o Ministério da Saúde, quanto à necessidade de suspensão de tais atendimentos, não havendo até o momento “nenhuma normativa específica para a Odontologia por parte das autoridades sanitárias, seja no âmbito do Distrito Federal, seja no âmbito Nacional” (p. 8). Acrescenta, nesse sentido, que “o Distrito Federal não adotou nenhuma medida com relação a suspensão dos procedimentos odontológicos eletivos, o que coloca em risco não só os profissionais, mas a população de um modo geral, já que as atividades odontológicas como visto são altamente infectocontagiosas” (p. 9). Argumenta que, diante do normativo determinando às clínicas odontológicas privadas que atendam somente em casos emergenciais, o mesmo tratamento deveria ser conferido aos profissionais que atendem na rede pública, destacando a potencialidade de transmissão do vírus. Entende que a manutenção dos atendimentos ambulatoriais colocam em risco a população e os próprios profissionais de saúde, considerando o deslocamento dos pacientes, as aglomerações nos consultórios e a falta de equipamento de proteção individual na rede pública, o que estaria sendo ignorado pelo Grupo Executivo instituído pelo Decreto Distrital no 40.512/2020, com o fim de adotar medidas de contenção e enfrentamento da doença. Discorre sobre o princípio da dignidade humana e sobre a saúde enquanto direito fundamental, destacando que, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, no âmbito desta unidade federativa, executar a vigilância epidemiológica, adotando medidas de prevenção e controle. No mesmo sentido, destaca que a Lei Federal no 8.090/90 elenca como objetivos do Sistema Único de Saúde a adoção de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, inclusive sob a ótica de proteção ao trabalhador, conforme prescreve o artigo 7o, inciso XXII, da Constituição Federal. Nesse cenário, argumenta que a saúde é um direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, de modo que qualquer omissão do Poder Público seria inadmissível, considerando o princípio da legalidade que deve pautar a sua atuação. Argumenta que o Secretário Adjunto de Assistência à Saúde/SES-DF suspendeu, desde o dia 25/03/2020, os atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas no HRAN e que o Ministério Público do Distrito Federal se pronunciou, em 27/03/2020, nos autos de uma Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato Dos Médicos Do Distrito Federal e Territórios de forma favorável ao pleito de suspensão dos procedimentos eletivos. No tocante ao pedido de antecipação de tutela recursal, defende a presença de verossimilhança em suas alegações e de fundado receio de dano quanto à vida dos profissionais de odontologia e da população em geral, conforme as informações amplamente divulgadas na imprensa. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para que se determine “a suspensão dos procedimentos odontológicos eletivos no âmbito do Distrito Federal até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas; permanecendo somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; OU pelo princípio da eventualidade, que seja determinada a suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no Decreto n°40.520/2020; permanecendo somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial.” (p. 26). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 15309983 e id. 15309982). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019 do diploma adjetivo, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de genuína hipótese de tutela de urgência. No caso dos autos, a parte agravante requer o deferimento da medida para que os procedimentos odontológicos de caráter eletivo sejam suspensos no âmbito do Distrito Federal até a normalização das condições epidemiológicas ou, subsidiariamente, pelo prazo de quinze dias. A partir de uma análise meramente perfunctória, no entanto, não vislumbro o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida invocada. De fato, como o próprio agravante sublinha em seu recurso, as medidas restritivas voltadas a prevenção da disseminação da doença causada pelo vírus COVID-19 estão sendo analisadas gradativamente, no âmbito desta unidade federativa, pelo Grupo Executivo formado para esse fim, levando em consideração questões técnicas e científicas para tomada de decisão. Nesse contexto, para que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pudesse ser deferida, seria necessária a demonstração de um risco concreto, o que não se constata em uma análise superficial, considerando a ausência de qualquer elemento no sentido de que os dentistas da rede pública estariam trabalhando sem condições adequadas de segurança ou atendendo pessoas com suspeita de contaminação. De igual modo, a discordância quanto às determinações emanadas pelo Poder Executivo nas ações de combate e enfrentamento à proliferação da doença, não se confunde com inércia ou omissão do Poder Público, de modo que, enquanto a Administração estiver mobilizada, atuando continuamente, a partir de critérios técnicos e científicos, não haverá espaço para que o Poder Judiciário interfira na condução de políticas públicas. Assim, considerando os elementos até então constantes dos autos, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar não se fazem presentes, devendo, por ora, ser mantida a decisão de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora